Tribunal: TJBA
Processo: 8030645-46.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030645-46.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ISRAEL MIRANDA NUNES e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DE IRECÊ e outros Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEPOIMENTO ESPECIAL DE ADOLESCENTE VÍTIMA. AFASTAMENTO VIRTUAL DO ACUSADO DURANTE A OITIVA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE PSÍQUICA DA VÍTIMA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de investigado contra decisão proferida em ação cautelar de produção antecipada de prova que determinou seu afastamento da sala virtual durante a realização de depoimento especial de adolescente supostamente vítima dos crimes de ameaça e importunação sexual. A impetração sustenta nulidade da decisão por violação ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal, ao art. 217 do CPP e ao art. 8º, §8º, da Resolução nº 12/2018 do TJBA, sob o argumento de inexistência de fundamentação concreta para a medida restritiva e ausência de prejuízo à vítima em audiência realizada por videoconferência. Requer a repetição do ato processual ou, subsidiariamente, que o afastamento do acusado somente ocorra mediante demonstração concreta de temor ou constrangimento da vítima. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o afastamento virtual do acusado durante a realização de depoimento especial de adolescente vítima configura violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) estabelecer se a medida protetiva pode ser determinada sem manifestação expressa da vítima acerca de temor ou constrangimento, desde que fundamentada na proteção integral da criança e do adolescente. III. Razões de decidir 3. O direito de presença do acusado nos atos de instrução não possui caráter absoluto e deve ser harmonizado com a proteção integral da criança e do adolescente assegurada pelo art. 227 da Constituição Federal. 4. A Lei nº 13.431/2017, o art. 217 do CPP e o art. 8º, §8º, da Resolução nº 12/2018 do TJBA legitimam o afastamento do acusado durante o depoimento especial quando sua presença puder comprometer a integridade emocional da vítima e a fidedignidade do relato. 5. A realização da audiência por videoconferência não elimina o potencial constrangimento psicológico decorrente da ciência de que o acusado acompanha o depoimento em tempo real, pois a presença virtual também possui dimensão intimidatória. 6. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta ao considerar a natureza dos fatos investigados, a condição de hipervulnerabilidade da adolescente e o histórico de ameaças supostamente praticadas pelo investigado. 7. A presença exclusiva da defesa técnica na audiência, com acesso posterior ao registro audiovisual integral do depoimento, preserva o contraditório diferido e a ampla defesa. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade do afastamento do acusado da sala virtual durante depoimento especial de vítima vulnerável nessas hipóteses. 8. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, circunstância não verificada no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. O afastamento virtual do acusado durante depoimento especial de criança ou adolescente vítima de violência não configura cerceamento de defesa quando fundamentado na proteção da integridade psíquica da vítima e assegurada a atuação da defesa técnica. 2. A proteção integral da criança e do adolescente autoriza restrições proporcionais ao direito de presença do acusado para evitar revitimização e preservar a espontaneidade do depoimento.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 217 e 563; Lei nº 13.431/2017, arts. 4º, IV, 5º e 9º; Resolução TJBA nº 12/2018, art. 8º, §8º; Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto nº 99.710/1990). Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 1.961.441/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.08.2022, DJe 08.08.2022; STJ, RHC nº 193.351/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.04.2025, DJEN 15.04.2025; STJ, AgRg no RHC nº 194.060/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8030645-46.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente Israel Miranda Nunes, e como impetrado o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)